Tribunal: STF
Processo: AI 106886
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE QUANTIAS RECEBIDAS PELOS RECORRENTES, EM CASO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. TEMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS SUSCITADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MAS
NÃO PREQUESTIONADOS (SÚMULAS 282 E 356). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO (SÚMULA 291). OBICE REGIMENTAL DO VALOR DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D', NÃO ADMITIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.